Tribunal: TJMT
Processo: 1018125-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018125-21.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: EDSON BOTELHO DO PRADO
AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDSON BOTELHO DO PRADO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas contratuais com Pedido de Consignação em Pagamento e Tutela de Urgência no 1029782-31.2020.8.11.0041 proposta em desfavor do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., que indeferiu a suspensão da mora, mediante o pagamento do valor incontroverso.
O agravante relata que “possui 5 (cinco) contratos com o banco Requerido, os quais foram calculados e cobrados juros abusivos e imorais, ocorre com o momento atual que vive, o Recorrente que vendia e comprava veículos, deixou de conseguir honrar com os compromissos assumidos, vindo a ter dificuldades para pagar as parcelas”.
Para tanto defende que em relação ao contrato de financiamento do veículo CCB, aponta que o valor incontroverso é de R$91.676,64, enquanto que o incontroverso soma atualmente o valor de R$23.213,82. Já o Contrato de Empréstimo Pessoal no 327618408 encontra-se em R$175.442,04, sendo que no seu entender já estaria quitado. Da mesma forma é o Contrato Empréstimo Pessoal no 327634422 no valor de R$ 15.471,15.
No que diz respeito ao CONTRATO EMPRÉSTIMO PESSOAL no 349353197, reconhece como incontroverso R$54.667,94 e como controverso a monta R$168.902,28 (cento e sessenta e oito mil novecentos e dois reais e vinte e oito centavos).
Nesse trilhar, aponta que “o valor total incontroverso ATUAL reside em R$77.881,76, esse é o valor devido ao Banco Requerido”, já que o saldo restante refere-se a excessiva taxas cobradas pelo agravado, quando comparadas às praticadas no mercado.
Assim, requer a concessão do efeito ativo a fim de “que seja determinado a abstenção do banco incluir o nome do Agravante em quaisquer cadastros de proteção ao crédito, ou caso já o tenham feito, procedam sua imediata exclusão; ainda requer -se a suspensão do contrato sub judice enquanto perdurar a presente lide, com a consequente expedição de ordem para que seja assegurado ao Agravante a manutenção da posse do veículo”; como também “autorizar que a parte Autora deposite em juízo o valor incontroverso de R$ 77.881,76, ou pague parcelas de R$ 4.331,59; ser fixada multa diária para o caso de descumprimento, em valor a ser fixado por este MM Juízo”.
No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada.
Comprovante do recolhimento do preparo no Id. 55437475.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.017, ambos do CPC.
A agravante busca a concessão do efeito ativo com o intuito de suspender a mora dos 05 (cinco) contratos que possui junto ao agravado, mediante o depósito do valor que entende incontroverso.
A decisão agravada, na parte que interessa, foi assim redigida:
“(...)de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.
Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado.
De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas para aquilatar a verdade real.
Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela.
Não cabe neste momento da ação, fazer pré-julgamento, entretanto, diante dos encargos especificados na inicial, não de plano que afirmar que os referidos violam disposição legal.
Não vejo elemento plausível a conceder a consignação de pagamento, em valores pretendidos na inicial, para excluir a mora, primeiro, porque não existe demonstração de recusa do Requerido em receber o contratado e tão pouco, há como afirmar nesta fase processual, que o valor pretendido, reflete ao devido.
Até então, não existe convicção deste Juízo a desconsiderar o contrato firmado, necessário se faz aquilatar demais provas para se chegar à verdade real.
Ademais, diante da atual jurisprudência do STJ, corroborado com a redação da Súmula 596 do STF e da Súmula Vinculante 7, a simples alegação de que os juros pactuados são abusivos, não tem o condão de levar a presunção de que a taxa é efetivamente desproporcional.
Desta forma, é inviável neste primeiro momento, apenas com base nas provas documentais produzidas pelo autor, presumir que a taxa pactuada é excessiva.
Portanto, não havendo prova de que os juros pactuados são abusivos, não vislumbro verossimilhança quanto a esta alegação, razão pela qual, não há como excluir a restrição cadastral.
Entretanto, faculto o depósito do valor incontroverso pretendido na inicial, sem afastar a mora.
Em relação à manutenção de posse, primeiramente constata-se que o referido pleito está diretamente relacionado à descaracterização da mora, já que existindo a mora, é plenamente devido o procedimento judicial de busca e apreensão (Súmula 72 do STJ). Partindo desta premissa e com fulcro as disposições consolidadas no STJ (REsp 1.061.530/RS), a manutenção da posse somente é devida quando presente a verossimilhança quanto a abusividade de encargos incidentes durante o período da normalidade contratual, contudo, conforme argumentos acima, não é verossímil a alegação de abusividade dos encargos contratados, restando prejudicada a pretensão posta na inicial como tutela antecipada.
Diante do exposto, faculto o depósito como ali pretendido, sem afastar a mora. Deverá o depósito ser efetivado no prazo legal, sob pena de desconsiderar esta autorização. (...)” – Id. 35062762.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da tutela buscada.
É que, como bem pontuado pela magistrada de primeiro grau, não havendo prova de que os juros pactuados são de fato abusivos, não se vislumbra a verossimilhança das alegações ao menos neste momento.
Desta maneira, por ora nada obsta a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado nas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela recursal vindicada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de setembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora